Tribunal: STF
Processo: Rcl 94664
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Palminópolis, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no Processo nº 0261057-27.2012.8.09.0151, mediante o qual teriam sido inobservados os critérios estabelecidos no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante.

    2. A parte reclamante narra que o Tribunal Reclamado reconheceu o direito da parte autora ao recebimento de adicional de insalubridade, determinando sua incidência sobre o vencimento básico do servidor.  Relata que, no caso concreto, o Tribunal de origem “reconheceu a impossibilidade de utilização do salário mínimo como indexador do adicional de insalubridade, à luz do art. 7º, IV, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 4 do STF”.

    3. Alega que, ao assim proceder, o Tribunal reclamado violou os critérios estabelecidos no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante. Defende que o acórdão impugnado afastou expressamente a “base de cálculo prevista na Lei Municipal nº 029/1990, a qual estabelece o salário mínimo como parâmetro legal de incidência”. Assevera que “o acórdão recorrido avançou indevidamente sobre esfera de competência reservada ao Poder Legislativo e criou, por decisão judicial, nova base de cálculo não prevista em lei”.

    4. Requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos do acórdão reclamado. No mérito, busca a procedência do pedido, para cassar o ato impugnado, determinando-se que outro seja proferido com observância ao enunciado nº 4 da Súmula Vinculante.

É o relatório.
 
Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    9. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, ao enunciado nº 4 da Súmula Vinculante, cujo teor é o seguinte:

SV. 4: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

    10. Compulsando os autos, observa-se que a 5ª Turma Julgadora da 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, negou provimento à apelação interposta pelo ora reclamante, mantendo os termos da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a utilização do vencimento base da servidora como base de cálculo do adicional de insalubridade, a partir dos seguintes fundamentos (e-doc. 5, p. 6-10; grifos acrescentados):

“(...) No âmbito do Município de Palminópolis/GO, a concessão de adicional por atividades insalubres ou perigosas encontra-se disciplinada na Lei Municipal nº 029/1990 (Estatuto dos Funcionários Públicos), conforme dispõe o art. 158:
[…] Art. 158 – Pelos exercícios em determinadas zonas ou locais e pela execução de atividades insalubres ou perigosas, o funcionário terá direito: I – Adicional de insalubridade de 10%, 20% e 40% do salário-mínimo de referência, de acordo com o grau de insalubridade a que estiver exposto o servidor.” (Nova redação dada pela Lei nº 018/1993) [...]
A discussão relativa à concessão do adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais, à luz de provas periciais e parâmetros legais, foi, inclusive, objeto de julgamento pela Corte Especial deste Tribunal, por ocasião do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR nº 5448322.45, cujos fundamentos e tese jurídica firmada constituem precedente qualificado, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.
(...)
No caso, narra a autora, servidora pública efetiva desde 16 de abril de 2007, que exerce a função de agente de combate às endemias, com jornada das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira, e intervalo das 11h às 13h. 
Aduz que, no desempenho de suas atividades, manuseia substâncias químicas tóxicas, como Temephos e Alfacypermetrino SC 20, atuando em veículo de pulverização nas zonas urbana e rural, sem o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI). Sustenta que o apelante apenas pagou o adicional de insalubridade entre junho de 2008 e janeiro de 2009, havendo inadimplemento da verba nos demais períodos. 
O laudo pericial (mov. 38) concluiu que:
[…] parecer conclusivo é de que existiram condições insalubres em GRAU MÉDIO nas atividades do Reclamante […] em razão de exposição ao agente insalubre “agentes químicos” acima do limite de tolerância determinado pelo Ministério do Trabalho. A Reclamada não comprovou a entrega de EPI’s, esses necessários para neutralizar o agente insalubre, em conformidade com a Portaria 3.214/78, do Ministério do Trabalho. [...]
Dessa forma, constata-se que, no caso concreto, a concessão do adicional de insalubridade observou os preceitos legais e constitucionais pertinentes, especialmente porque restou demonstrada nos autos a existência de laudo pericial apto a atestar as condições insalubres a que estava submetida a servidora apelada. 
No que tange à base de cálculo do adicional de insalubridade, insurge-se o apelante contra a sentença que adotou, como parâmetro, o vencimento básico do cargo ocupado pela servidora, e não o salário mínimo. 
Contudo, tal orientação está em consonância com o entendimento prevalente neste Egrégio Tribunal, no sentido de que é vedada a utilização do salário mínimo como indexador de vantagem pecuniária de servidor público, nos termos do artigo 7º, inciso IV, da Constituição da República. 
Em igual sentido, vejamos o teor da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. 
A propósito:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. LIMPEZA DE BANHEIROS PÚBLICOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. […] 4.3. O adicional de insalubridade deve incidir sobre o vencimento base do servidor, e não sobre o salário-mínimo, conforme Súmula Vinculante nº 4 do STF.4.4. O pagamento do adicional de insalubridade e seus reflexos deve ser efetuado retroativamente, respeitada a prescrição quinquenal. (Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, PROCESSO CÍVEL -> Recursos -> Apelação Cível, 5117531-40.2022.8.09.0029, DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, publicado em 26/09/2025 18:27:24) 
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUXILIAR DE LIMPEZA EM ESCOLA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. […]. 6. A base de cálculo do adicional deve ser o vencimento básico da servidora, em observância à Súmula Vinculante nº 4 do STF, vedada a utilização do salário mínimo. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, PROCESSO CÍVEL -> Recursos -> Reexame Necessário e Apelação Cível, 5745209-82.2023.8.09.0178, RONNIE PAES SANDRE - (DESEMBARGADOR), 8ª Câmara Cível, publicado em 26/09/2025 16:06:33)
(...)
Na confluência do exposto, CONHEÇO da APELAÇÃO CÍVEL e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença recorrida.”

    11. Eis a ementa do referido acórdão, ato ora impugnado (e-doc. 5, p. 10-11; destaques acrescidos):

“Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. VALIDADE DA PROVA EMPRESTADA. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Ação movida por servidora pública municipal, agente de combate às endemias, objetivando o pagamento de adicional de insalubridade em grau médio, com reflexos nas demais verbas trabalhistas, com fundamento na exposição contínua a agentes químicos, sem fornecimento de EPI. Sentença de procedência para condenar o Município de Palminópolis ao pagamento da verba pleiteada, a partir de 30/06/2017. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a utilização de prova emprestada para aferição da insalubridade; (ii) saber se há direito ao adicional de insalubridade no caso concreto; e (iii) saber se o salário mínimo pode ser adotado como base de cálculo do adicional de insalubridade. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A utilização de prova emprestada (laudo pericial oriundo de outro processo) é legítima, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo pertinente no caso concreto pela identidade de partes, função exercida e local de trabalho. 
4. O laudo pericial emprestado comprovou condições insalubres em grau médio, não havendo demonstração de fornecimento de EPI pelo ente público. O direito ao adicional está previsto na Lei Municipal nº 029/1990, com respaldo constitucional e jurisprudencial. 
5. A base de cálculo do adicional deve ser o vencimento da servidora, não o salário mínimo, conforme entendimento consolidado do STF (Súmula Vinculante nº 4) e precedentes do TJGO. 
6. Inexiste reforma da sentença, razão pela qual não se admite a inversão dos ônus sucumbenciais. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida. 
Tese de Julgamento: “1. É legítima a utilização de laudo pericial emprestado quando garantido o contraditório e verificada a identidade fática entre os processos. 2. O adicional de insalubridade é devido ao servidor exposto a agentes nocivos à saúde, desde que verificada a ausência de EPI eficaz. 3. A base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser o vencimento do servidor, sendo vedada a utilização do salário mínimo.”

    12. Nesse cenário, é preciso ter em consideração que, no julgamento do RE nº 565.714-RG/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30/04/2008, p. 07/11/2008, o qual originou a edição do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante, estabeleceu-se que, apesar de inconstitucional, “o aproveitamento do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, ou de qualquer outra parcela remuneratória”, deve ser mantido até que nova lei venha a dispor sobre a matéria.

    13. Com efeito, nos termos da interpretação consolidada nesta Suprema Corte, não compete ao Poder Judiciário estipular base de cálculo não fixada em lei ou norma coletiva, sob pena de atuar como legislador positivo. Nesse compasso, o entendimento exarado na decisão reclamada está em dissonância com o paradigma constante do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante, pois, ao determinar a utilização do vencimento base da servidora como base de cálculo do adicional de insalubridade, o Órgão reclamado acabou por substituir o legislador ordinário.

    14. Esta Suprema Corte tem reconhecido a inobservância ao referido enunciado vinculante em situações semelhantes, senão vejamos:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE. (...). 
1. O ato impugnado manteve a sentença de 1ª instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário minimo, baseado na ausência de lei regulamentadora. 
2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade. 
3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes. 
4. Recurso de Agravo a que se dá provimento.”
 (Rcl nº 39.952-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/03/2021, p. 26/03/2021; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. Servidor público municipal. 3. Fixação do salário mínimo como base de cálculo de adicional de insalubridade. Súmula Vinculante 4.Impossibilidade de o Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo.5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” 
(Rcl nº 60.206-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 06/10/2023; grifos nossos).
   
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 38.128-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 21/02/2020, p. 04/03/2020; grifos nossos).

    15. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: Rcl nº 54.457/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/10/2022, p. 27/10/2022; Rcl nº 54.857/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05/08/2022, p. 08/08/2022;  Rcl nº 54.568/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 03/08/2022, p. 09/08/2022; e Rcl nº 54.569/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/07/2022, p. 20/07/2022.

    16. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado, no tocante à base de cálculo utilizada para cômputo do adicional de insalubridade, determinando que outro seja proferido em observância aos critérios estabelecidos no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator